Tribunal: TJDFT
Processo: 0728210-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728210-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA, CINARA EMPREENDIMENTOS S.A, SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA DESPACHO O comprovante de pagamento (id 38621627) não possui autenticação bancária, constando, em seu lugar, a representação numérica do código de barras da “Guia de Custas e Emolumentos/Guia recurso - 1a Instância - Agravo de Instrumento” (id 38621630). Aos agravantes para, prazo de cinco dias, comprovar o preparo ou efetuá-lo em dobro, caso ainda não tenha sido realizado, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR